Tribunal: TJES
Processo: 5002251-16.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002251-16.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: HELDER LUIS GIURIATTO e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

25.05.2022

Recurso inominado nº
5002251-16.2020.8.08.0030

Recorrente:
DECOLAR.COM LTDA

Recorrido:
HÉLDER LUIS GIURIATTO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

VISTOS EM INSPEÇÃO

Trata-se de recursos inominados interpostos por DECOLAR.COM LTDA contra a sentença de ID nº 1979849 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1979869
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1979874
e
1979877
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), em
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
, às 09:00 horas,
sendo esta realizada por videoconferência pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares-ES, em razão do momento de excepcionalidade provocado pelo novo Corona Vírus (COVID-19)
, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito deste Juizado,
Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS,
comigo MARCELLY PASSABOM, conciliadora, à hora marcada, verificou-se a presença e a ausência das partes, conforme consignado em epígrafe. Feito o segundo pregão, com tolerância de cinco minutos, permaneceu ausente a requerida AZUL.
ABERTA A AUDIÊNCIA
, pelo MM. Juiz foi tentada a conciliação, esta não logrou êxito
por ausência de proposta de acordo
. Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte
SENTENÇA
: “
Vistos, etc...Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria adquirido passagem e hospedagem junto a requerida DECOLAR, contudo, sem qualquer solicitação da parte autora, mas por ato da requerida AZUL, a passagem da parte autora foi cancelada, gerando uma cobrança de multa muito acima do razoável, o que entende abusivo a parte autora, requerendo o reembolso do valor pago. Ademais, alega que, por conta do cancelamento, também perdeu as reservas de sua hospedagem em BELO HORIZONTE, requerendo, desta forma, o reembolso do referido valor. A requerida AZUL alega que ocorreu pedido de cancelamento por parte da DECOLAR, sendo respeitado, pela requerida, o pedido, momento em que realizou o cancelamento, com cobranças de multa definidas no momento da compra. Desta forma, alegando culpa de terceiros e ausência do alegado dano moral, bem como, ausência de abusividade na cobrança da multa, requer a improcedência do pedido inicial. A requerida DECOLAR apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ser apenas uma intermediadora da compra. Diz, ainda, da ausência de interesse de agir, diante da necessidade de devolução no prazo de doze meses da data da viagem. No mais, informa que atendeu pedido de cancelamento, feito pela parte autora, pelo que, foi cobrado multa pelo cancelamento, não havendo o que se falar em dano material ou moral, requerendo, desta forma, a improcedência do pedido ou, caso acolhido, que seja determinada a devolução em doze meses, como determina a legislação vigente. Vale salientar que a requerida AZUL não compareceu em audiência, tornando-se REVEL. A parte autora informa que a requerida DECOLAR realizou reembolso no valor de R$ 932,88 (Novecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), em SETEMBRO/2021. Vejo que o pedido inicial merece acolhimento parcial. Eis os motivos: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR: A referida preliminar não deve prosperar, uma vez que a DECOLAR faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, possuindo, desta forma, responsabilidade solidária. Assim, REJEITO a preliminar arguida. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR: A referida preliminar não deve prosperar, uma vez que a parte autora busca o reconhecimento de seu direito ao recebimento de valor acima do que foi determinado pelas requeridas, bem como, o direito ao recebimento do dano moral. Assim, presente o interesse de agir, REJEITO a preliminar arguida. MÉRITO: Incontroverso a compra realizada, bem como, o cancelamento da mesma. A requerida DECOLAR alega que o pedido de cancelamento partiu do autor, contudo, deixa de juntar qualquer documento que comprove referido pedido, pelo que, reconheço que o cancelamento partiu de ato unilateral da requerida DECOLAR. Desta forma, havendo possibilidade de voo, ou seja, sem qualquer restrição sanitária, não havia motivos para que a requerida DECOLAR realizasse o cancelamento do voo da parte autora, junto a requerida AZUL. A partir deste ato, a requerida DECOLAR permitiu que a parte autora pagasse uma multa, que não era de seu desejo, bem como, perdesse a reserva do HOTEL. Diante de tal fato, entendo que não pode ser aplicada a regra da devolução dos valores em doze vezes, como quer fazer crer a requerida DECOLAR, uma vez que esta regra deve ser utilizada para casos em que o voo não foi possível, por conta de restrições da PANDEMIA, o que não foi o caso em análise, já que o voo não foi possível, por conta de ato equivocado e unilateral, da DECOLAR, de cancelar a passagem da parte autora. Apesar da solidariedade, entendo que resta claro, neste momento, que a responsabilidade, pelo evento danoso, neste caso, é da requerida DECOLAR, devendo ocorrer a improcedência do pedido em relação a requerida AZUL. Por tudo isso, a requerida DECOLAR deve devolver todo o valor pago pela parte autora, devidamente atualizado, sem qualquer pagamento de multa, uma vez que cancelou a passagem da parte autora, de forma unilateral, descontando o valor de R$ 932,88, devolvidos em SETEMBRO/2021. Nem há necessidade de falarmos em abusividade da multa, uma vez que, no presente caso, torna-se irrelevante, diante do ato ilícito, da requerida DECOLAR, que a obriga a ressarcir todo e qualquer prejuízo da parte autora, até mesmo da possível multa pelo cancelamento. O dano moral é patente, uma vez que a requerida DECOLAR, em ato manifestante abusivo e ilegal, frustra o desejo dos autores na viagem marcada, bem como, retém valor indevido, o que causa indignação, por conta do descaso. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes. A requerida é reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, diante do valor a ser ressarcido e a frustração da viagem. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória. ISTO POSTO, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA AZUL e JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida DECOLAR, a restituir, à parte autora, o valor de R$ 2.391,34 (Dois mil trezentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária desde a propositura da demanda, sendo certo que após a apuração do valor, deverá ocorrer o desconto do valor de R$ 932,88 (Novecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), pagos em SETEMBRO/2021. CONDENO, ainda, a requerida DECOLAR, a pagar, a cada parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL EM RELAÇÃO A REQUERIDA AZUL. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registre-se. Após o trânsito em julgado, mantida sentença, intime-se a requerida para cumprir a sentença no prazo legal, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523 do CPC. Havendo cumprimento da sentença, expeça-se alvará, intimando-a para recebimento em cartório, com posterior arquivamento. Em caso de não cumprimento, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito, com multa de 10%. Após, conclusos para tentativa de penhora on-line. HAVENDO RECURSO, CERTIFIQUE-SE A TEMPESTIVIDADE E INTIME-SE PARA CONTRARRAZÕES. DECORRIDO O PRAZO, COM OU SEM CONTRARRAZÕES, REMETA-SE AO COLEGIADO RECURSAL
”.

Nada mais havendo, dou por encerrado o presente termo que vai devidamente assinado.

A recorrente alega, em apertada síntese, a ilegitimidade para o polo passivo da demanda, por se tratar de mera intermediadora. Afirma, ainda, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano ao recorrido, o exercício regular de direito ao cobrar a multa e a inexistência de danos materiais e morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, os recorridos afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, entendo pela sua rejeição.
Isto porque a recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido adquiriu passagens aéreas operadas pela Azul no site da recorrente. Todavia, a passagem foi cancelada unilateralmente pela empresa ré, gerando uma cobrança de multa abusiva, bem como a perda das reservas da hospedagem em Belo Horizonte/MG . Por este motivo, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso.

Primeiramente, é importante destacar que a Medida Provisória nº 948 foi editada diante do estado de calamidade pública causado pela Pandemia de Sars-Cov-2, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. A Medida tratava sobre o adiamento e o cancelamento de serviços dos setores de turismo e de cultura, sendo convertida na Lei nº
14.046, de 24 de agosto de 2020
.

Nesse sentido, a Lei visa à proteção dos consumidores e, mais especificamente, dos prestadores de serviços, eventos e reservas, posto que durante a pandemia os Estados e Municípios editaram decretos proibindo a realização de grandes eventos, diante da iminente possibilidade de contaminação em aglomerações.

Portanto, diante dos cancelamentos em massa dos serviços, sem previsão de volta à normalidade, a Lei estabeleceu medidas emergenciais a fim de atenuar os efeitos da crise.
Ademais, a Lei nº 14.034/2020 tratou sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia, situação vislumbrada nos autos.

Destarte, verifica-se que a passagem do consumidor foi cancelada unilateralmente, não tendo recebido qualquer reembolso, tampouco esclarecimento quanto à multa imposta, comprovando, inclusive, ter procurado o Procon para solução do imbróglio (IDs nº 1979714, 1979721 e 1979722). Assim, apesar das alegações feitas pelo recorrente,
no presente caso verifico que houve inércia por parte da empresa para resolver o imbróglio, não realizando qualquer prova de culpa do consumidor pelo cancelamento.

Ademais, a Lei
14.046/2020
indica que os cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista são abrangidos como caso fortuito ou de força maior, não sendo cabíveis reparações por danos morais.
Todavia, no caso em comento, o pleito indenizatório diz respeito ao tratamento insatisfatório para com o consumidor e a imposição de multa, não ao cancelamento da viagem em somente.

Assim, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados aos recorrentes, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual discordo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrida fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.